Tribunal: STF
Processo: ARE 1365663
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Servidor municipal autárquico. Pretensão da incidência de insalubridade sobre horas extras. Sentença de improcedência. Reversão. Necessidade. Impossibilidade de se fazer interpretação isolada da legislação municipal, mas com sua integração às disposições constitucionais (arts. 7º, XVI e 39, § 3º). Termo remuneração que não se trata apenas do salário base. Órgão Especial que já enfrentou a questão na Arguição de Inconstitucionalidade 0091659-13.2011.8.26.0000, Rel. Des. REIS KUNTZ, j. 3.8.2011 sobre legislação santista idêntica ao caso presente, determinando a aplicação sobre o total da remuneração, nesta inclusas as horas extras. Precedentes do E. TJSP (1014032-08.2015.8.26.0506 e 1015685-45.2015.8.26.0506). Pedido procedente para incidir o adicional de insalubridade sobre as férias extraordinárias, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E desde cada vencimento e juros moratórios nos termos da Lei 11.960/09 desde a citação (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ), apurando-se o valor do débito em fase de cumprimento de sentença. Recurso provido"



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos apenas para sanar erro material, sem alteração do julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente